Tribunal: TJES
Processo: 5027655-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027655-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANTONIO CLOVIS CORREA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5027655-83.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
ANTONIO CLOVIS CORREA

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com Indenizatória, ajuizada por ANTONIO CLOVIS CORREA em face de BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, na qual a parte autora alega, em síntese que: a) possui vínculo junto ao banco requerido, através de uma conta corrente 177704-4; b) Em visita à sua agência bancária e ao efetuar conferência de rotina em seu saldo no dia 24 de agosto de 2022, constatou através de seu extrato que no dia anterior, às 18:00, foi realizada transferência mediante PIX para a Sra. IZABELA FERNANDA MORAES FRANCISCO no valor de R$8.199,52 (oito mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos). C) dirigiu-se ao seu gerente, que o aconselhou a fazer um boletim de ocorrência, já que não tem a menor ideia de quem é a pessoa para o qual foi feita a transferência mencionada, bem como jamais autorizou envio de valores de sua conta-corrente a ela ou a qualquer outra pessoa, e, menos ainda, foi o responsável pelo PIX ora apontado como indevido; c) No dia 28 de agosto do corrente ano, protocolou correspondência junto ao Requerido ratificando o pedido de devolução dos valores que foram indevidamente subtraídos de sua conta-corrente, eis que é aposentado e seus proventos são sua única fonte de renda. No dia 20 de outubro recebeu a resposta que se limitou a responder que a transação ocorreu dentro da normalidade.
Por tal motivo, ajuizou a presente demanda requerendo, a
i
nversão do ônus da prova, a condenação do banco requerido a ressarcir o Autor nos danos materiais suportados, no valor de R$8.199,52 (oito mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros e correção monetária desde o dia do saque indevidamente levado a efeito, bem como em danos morais no valor equivalente a R$16.399,04 (dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos), correspondente a duas vezes o saque descabido, ou outro valor que entenda o Juízo.

Em síntese, o magistrado de julgou: “
Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos constam, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de CONDENAR o réu, a) se abster de responsabilizar a parte requerente em relação a transação ocorrida no dia 23 de agosto de 2022 na conta-corrente de titularidade da parte Autora: transferência mediante para a Sra. IZABELA FERNANDA MORAES FRANCISCO no valor de R$8.199,52 (oito mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).
b) restituir a parte requerente que diz respeito ao saldo que a parte autora possuía na conta-corrente assinalada, correspondente ao PIX no valor de R$8.199,52

(oito mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde a transação assinalada no feito. c) ao pagamento de R$ 2.000,00

(dois mil reais) à parte autora a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária desde o arbitramento
.
”

Em sede recursal,
a instituição bancaria
,
alega regularidade na transação, culpa exclusiva da vítima e inexistência de danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço, onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

A parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ela a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323). A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do requerido, sendo responsável pela segurança das movimentações de seus clientes, recaindo o ônus de promoverem meios de evitar as fraudes em seus sistemas e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão assim que acionado. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito a parte autora, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir que criminosos utilizem nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva. In casu, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A requerida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

Cito a sentença:
“
Com efeito, resta incontroverso que a parte autora mantém conta corrente junto ao banco demandado, e que fora realizado transação na conta corrente da parte autora, que foi contestada pelo mesmo.
A par disso, vê-se que a demandante comunicou tal fato à autoridade policial, conforme boletim unificado carreado aos autos, bem como impugnou tais transações junto ao banco suplicado, alegando ter sido vítima de fraude. Por oportuno, impõe consignar, ainda, que o mesmo Sodalício já sedimentou entendimento no sentido de que "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011). Nesse contexto, em atenção ao disposto no art. 14, §3º, II, da Lei nº 8.078/90, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, o que não se vislumbra in casu. Por fim, considerando que é absolutamente impossível para a autora a prova de fato negativo (que não realizou a transação impugnada), deveria o réu ter produzido um mínimo de provas que convencesse não ter havido defeito do serviço. Cumpre destacar que a instituição financeira requerida alegou que

não pode o Banco ser compelido a restituir os valores transferidos, uma vez que as transferências bancárias foram realizadas mediante o uso de senha pessoal e intransferível do correntista, entretanto, efetivamente não infirmou as alegações do autor, nem ausência responsabilidade e, sucessivamente, que seria culpa exclusiva do consumidor. A parte consumidora/autor se encontra em situação de vulnerabilidade no mercado de consumo, por ser, em face de várias razões, a parte fraca da relação, do que resulta a existência de um direito destinado a estabelecer o equilíbrio nas relações consumeristas, constituindo, o reconhecimento dessa vulnerabilidade, princípio fundamental previsto no artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o banco requerido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes. O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicante, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Como se depreende dos autos, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar a(s) transaç(ões)/transferência(s) (PIX), realizada(s) fora do padrão de uso da parte consumidora, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco. Verifica-se que, no dia 23 de agosto de 2022 foi realizado uma transação na conta corrente de titularidade da parte Autora, qual seja, transferência mediante PIX para a Sra. IZABELA FERNANDA MORAES FRANCISCO, na quantia de R$8.199,52 (oito mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos). Portanto, tendo em vista que seguido de transações tão vultosas, em desacordo com o perfil do cliente, deveria o banco réu ter dispositivos de alerta de fraude, para bloqueio de transações suspeitas. Ora, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultuosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor). Poderia a instituição financeira requerida condicionar a habilitação de qualquer novo dispositivo ao comparecimento da correntista a uma das agências ou ao caixa eletrônico (autoatendimento) para ativação do dispositivo habilitado. Até mesmo, caso queira facultar a ativação por meio de Internet Banking e/ou Aplicativo que seja procedido mediante reconhecimento facial com a captura da imagem.
”

As decisões reiteradas destacam a responsabilidade objetivo das instituições bancarias, conforme súmula 479 do STJ:
“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade
objetiva da instituição bancaria,
não
demostrou que a parte autora efetivamente realizou o PIX em comento.

Sobre os danos morais, as provas dos autos refletem o abalo moral ao autor que excede o mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima,
onde segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, a parte autora perdeu tempo resolvendo uma demanda que não deu causa, com ligações, Procon, aplicativos e outros.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)